Tribunal: TJES
Processo: 5020664-86.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020664-86.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO MENNET MARCHIORI
RECORRIDO: FERREIRA PINTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA SEM COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL DE 48 HORAS. PAGAMENTO POSTERIOR E ESPONTÂNEO, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 18 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO PRÉVIO DA GRATUIDADE OU INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5020664-86.2025.8.08.0035

Recorrente: CARLOS AUGUSTO MENNET MARCHIORI

Recorrido: FERREIRA PINTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA SEM COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL DE 48 HORAS. PAGAMENTO POSTERIOR E ESPONTÂNEO, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 18 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO PRÉVIO DA GRATUIDADE OU INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em 14/11/2025, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2. No ato da interposição, a recorrente requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sem, contudo, juntar qualquer documento comprobatório de sua alegada hipossuficiência, tampouco declaração de pobreza.

3. Não houve recolhimento do preparo recursal no prazo legal.

4. Posteriormente, após a remessa dos autos à Turma Recursal, em 04/03/2026, a parte recorrente juntou guia e comprovante de recolhimento do preparo, sem apresentar qualquer justificativa para a intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia cinge-se a verificar se o recurso preenche o pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no preparo, diante de seu recolhimento fora do prazo legal de 48 horas previsto no art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95. Caso preencha os requisitos, se o valor da restituição determinado na r. sentença está proporcional aos serviços prestados e se o valor dos danos morais estão de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.O recurso inominado, no âmbito dos Juizados Especiais, submete-se a requisitos próprios de admissibilidade, dentre os quais se destaca o preparo recursal. Nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95:

“O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.”

6. A norma é clara ao estabelecer que o recolhimento deve ocorrer
independentemente de intimação
; o prazo é de
48 horas
e o descumprimento implica
deserção automática
.

7. No mesmo sentido, o entendimento consolidado das Turmas Recursais do
Espírito Santo:

ENUNCIADO Nº 3
– determina que o prazo de 48 horas é contado
minuto a minuto
;

ENUNCIADO Nº 5
– estabelece que o preparo incompleto acarreta deserção.

8. Os referidos enunciados estão em consonância com os Enunciados do FONAJE, senão vejamos:

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

ENUNCIADO 168 – Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015 (XL Encontro – Brasília-DF).

9. No caso concreto, o recurso foi interposto em
14/11/2025
, sem qualquer comprovação de preparo dentro das 48 horas subsequentes. Somente em
04/03/2026
, ou seja, meses após a interposição e já em fase recursal avançada, a parte juntou guia e comprovante de pagamento.

10. Tal conduta revela inequívoca
intempestividade do preparo
, não sendo admitida sua realização posterior. Conforme entendimento das Turmas recursais do Espírito Santo:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PREPARO INTEMPESTIVA . NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. ART. 42, § 1º DA LEI N 9099/95. ENUNCIADO 80 DO FONAJE . CONTAGEM EM MINUTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO . I - CASO EM EXAME 1.Recurso inominado interposto por concessionária de veículos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condená-la ao pagamento de danos materiais e morais. 2.A recorrente alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial e sua ilegitimidade passiva . No mérito, sustentou a inexistência de defeito no veículo comercializado. 3.Ocorre que o preparo recursal não foi comprovado dentro do prazo de 48 horas após a intimação da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei 9 .099/95. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da comprovação do preparo recursal dentro do prazo legal resulta na deserção do recurso e impede seu conhecimento. III - RAZÕES DE DECIDIR 5 . Nos termos da Lei 9.099/95, o preparo recursal deve ser realizado e comprovado no prazo de 48 horas a contar da interposição do recurso, independentemente de intimação. 6. O recolhimento intempestivo do preparo impossibilita a regularização posterior, conforme disposto no Enunciado nº 80 do FONAJE . 7. O prazo de 48 horas deve ser contado minuto a minuto, não sendo prorrogado para o dia útil seguinte, salvo quando seu vencimento ocorrer em dia não útil. 8. No caso concreto, o comprovante de pagamento foi apresentado fora do prazo legal, configurando a deserção do recurso, o que impede seu conhecimento . IV - DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso inominado não conhecido por deserção. Condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9 .099/95. Tese de julgamento: “A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado resulta na deserção, impedindo seu conhecimento, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 80 do FONAJE .” Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 42, § 1º, 46 e 55. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50193415020238080024, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma)

11. A fim de evitar qualquer alegação de omissão quanto ao Enunciado nº 18 das Turmas Recursais do Espírito Santo, tem-se que ele é inaplicável ao caso em comento, eis que tem a seguinte redação:

“Antes do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, deverá ser oportunizado prazo de 48h (...) para comprovar a hipossuficiência ou efetuar o preparo.”

12. Ocorre que sua incidência pressupõe o
indeferimento do pedido de gratuidade
, ou
intimação da parte para regularização,
o que não ocorreu na hipótese.

13. No presente caso, não houve indeferimento formal do pedido de gratuidade, não houve intimação para comprovação da hipossuficiência e nem determinação judicial para recolhimento do preparo. Ao contrário, a parte permaneceu inerte dentro do prazo legal, realizou o recolhimento
de forma espontânea e tardia
e não apresentou qualquer justificativa para a conduta.

14. Dessa forma, não se trata de hipótese de regularização após provocação judicial, mas sim de
tentativa unilateral e intempestiva de suprir requisito já precluso
. Portanto,
inaplicável o Enunciado nº 18
, sob pena de esvaziamento do comando expresso do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95.

15. Registre-se, ainda, que o simples requerimento de gratuidade, desacompanhado de qualquer elemento mínimo de prova, nem mesmo declaração de hipossuficiência,
não tem o condão de suspender o prazo para preparo
, sobretudo no rito dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da celeridade e simplicidade, contudo, não desprovido de técnica.

16. A ausência de comprovação da hipossuficiência impede o deferimento automático do benefício, não podendo servir como justificativa para o descumprimento do prazo legal.

17. Diante da ausência de recolhimento do preparo no prazo legal de 48 horas, bem como da realização posterior e injustificada, impõe-se o reconhecimento da
deserção do recurso
, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.DIANTE DO EXPOSTO,
NÃO CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR DESERÇÃO

19.
CONDENO
O RECORRENTE EM CUSTAS.

20. DEIXO DE CONDENAR
A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EIS QUE AUSENTE CONTRARRAZÕES RECURSAIS E A PARTE RECORRIDA É REVEL E NÃO ESTÁ ASSISTIDA POR ADVOGADO, NOS TERMOS DO ENUNCIADO 08 DAS TURMAS RECURSAIS.

Tese de julgamento:

1. “O preparo do recurso inominado deve ser realizado no prazo de 48 horas após a interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção.”

2. “O recolhimento intempestivo do preparo, ainda que posteriormente comprovado, não supre a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.”

3. “O Enunciado nº 18 das Turmas Recursais do Espírito Santo somente se aplica quando houver indeferimento da gratuidade da justiça ou intimação para regularização, não incidindo em hipóteses de recolhimento espontâneo e tardio.”

4. “O pedido de gratuidade da justiça desacompanhado de declaração de hipossuficiência não suspende o prazo para recolhimento do preparo recursal.”

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50193415020238080024, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma
;
Enunciados 03, 05, 08 e 18 das turmas Recursais do Espírito Santo e Enunciados 80 e 168 do FONAJE.

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedindo a mais respeitosa
vênia
ao eminente Relator, ouso inaugurar divergência pontual no que tange ao juízo de prelibação (admissibilidade) do Recurso Inominado interposto.

Enquanto o ilustre Relator propõe o não conhecimento do recurso por deserção, sob o fundamento de intempestividade no recolhimento do preparo, entendo que, pelas peculiaridades do caso concreto e em reverência aos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.

Conforme se extrai dos autos, a parte recorrente, ao interpor o Recurso Inominado em 14/11/2025, pleiteou expressamente a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A formulação de pedido de gratuidade judiciária em sede recursal possui o condão de diferir a exigibilidade do preparo até que haja manifestação jurisdicional acerca do requerimento. Não se pode exigir do jurisdicionado que efetue o recolhimento das custas no prazo de 48 horas (art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95) quando este se declara, sob as penas da lei, hipossuficiente e aguarda manifestação do Estado-Juiz sobre a dispensa de tal ônus financeiro.

A ausência de documentos comprobatórios imediatos ou de declaração apartada de pobreza, embora impeça o deferimento automático do benefício, não autoriza a decretação sumária da deserção, haja vista o dever de prevenção e cooperação do magistrado.

No microssistema dos Juizados Especiais, a jurisprudência uniformizada impõe que, na hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça pleiteado em sede recursal, seja obrigatoriamente oportunizado à parte o prazo de 48 horas para a realização do preparo, obstando a inadmissibilidade sumária por deserção.

Esse entendimento encontra-se cristalizado no Enunciado nº 115 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE):

"Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro – São Paulo/SP)."

Na mesma linha, o Enunciado nº 18 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo preconiza de forma indubitável:

"Antes do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, deverá ser oportunizado prazo de 48h (quarenta e oito horas) à parte para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o preparo. sendo indeferida a gratuidade, deverá efetuar o preparo no prazo de 48h, sob pena de deserção."

Portanto, o devido processo legal impunha que o juízo de origem ou esta Turma Recursal, antes de rechaçar a admissibilidade recursal, realizasse a análise do pedido de gratuidade e, em caso de indeferimento, intimasse o recorrente para efetuar o preparo no prazo de 48 horas.

No cenário fático apresentado, verifica-se que em 04/03/2026, antes de qualquer manifestação judicial deferindo, indeferindo ou intimando a parte para comprovar a hipossuficiência, a parte recorrente procedeu ao recolhimento integral e voluntário das custas processuais.

Ora, se a legislação e os enunciados sumulares garantem à parte o direito de recolher o preparo no prazo de 48 horas
após
o eventual indeferimento da gratuidade da justiça, com maior razão deve ser considerado tempestivo o recolhimento efetuado
antes
mesmo de qualquer decisão sobre o tema.

A conduta da parte recorrente configura inequívoco excesso de zelo e boa-fé processual. Ao perceber que possuía condições financeiras de arcar com as custas, ou ao preferir evitar o risco de indeferimento, antecipou-se ao provimento judicial de intimação e recolheu o preparo.

Considerar deserto o recurso que teve suas custas integralmente adimplidas antes mesmo do início do prazo que legalmente lhe seria concedido após o indeferimento da gratuidade configura excesso de formalismo, incompatível com os critérios de simplicidade, informalidade e economia processual que regem o rito da Lei nº 9.099/95 (art. 2º), além de violar flagrantemente o princípio da primazia da resolução do mérito (art. 4º do CPC) e do amplo acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

Destarte, uma vez que o recolhimento foi integralizado antes de inaugurado o prazo fatal decorrente de eventual indeferimento da benesse, tem-se por plenamente regular, hígido e tempestivo o preparo recursal apresentado.

Ante o exposto, com as mais respeitosas vênias ao eminente Relator,
DIVERJO
de seu posicionamento para
AFASTAR A DESERÇÃO
e considerar regular o preparo recursal, declarando a admissibilidade do Recurso Inominado interposto por CARLOS AUGUSTO MENNET MARCHIORI.

Por conseguinte, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso inominado para posterior prosseguimento do julgamento para análise das questões de mérito deduzidas pelas partes.

É como voto.

ADRIANO CORREA DE MELLO